Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711025-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: K CARNEWCI COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, VAINA PEREIRA DA COSTA, REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A PESSOA JURIDICA. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDENCIA A PARTIR DO INADIMPLENTO. MORA EX RE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. OBSERVANCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). 1.1. Tendo a sentença reconhecido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em analise, falta interesse processual a instituição financeira ao apresentar tal pedido no recurso em exame. 2. Tratando-se de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. No caso em questão, os documentos acostados referem-se a pessoa jurídica diversa daquela que consta nesta execução e, por isso, o benefício anteriormente deferido deve ser revogado. 3. Inadimplido o contrato de mútuo bancário representado por cédula de crédito bancário, os juros de mora passam a contar a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes. 4. No tocante aos honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos patronos da exequente, revela-se adequada a aplicação do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, pois o valor dado à causa é superior a cem mil reais, o que resultaria, se observado estritamente o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, em verba honorária exorbitante e desproporcional às características da lide. 4.1. Com isso, evidentemente, não se está a questionar a relativa complexidade da causa e a diligência e profissionalismo com que atuaram no feito os patronos do apelante; entretanto, tais parâmetros também servem para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, CPC), visando, sobretudo, atender ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso de apelação dos devedores conhecido e desprovido. 6. Recurso de apelação do exequente parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Sustenta que a verba restou fixada de maneira irrisória pela turma julgadora que, no seu entender, desconsiderou a complexidade da matéria versada nestes autos e o grau de zelo dos procuradores. Ao final, pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 24552552 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo Banco do Brasil, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029